Tribunal: TJSP
Processo: 2227757-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial. Reforma parcial. Indícios de possível improbidade administrativa cometida pelos réus (art. 17, §6o, da Lei n.o 8.429/92). Presença de fortes indícios de que tenha havido ato de improbidade doloso cometido pelos réus, em fraude à licitação, com superfaturamento de móveis adquiridos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial. Reforma parcial. Indícios de possível improbidade administrativa cometida pelos réus (art. 17, §6o, da Lei n.o 8.429/92). Presença de fortes indícios de que tenha havido ato de improbidade doloso cometido pelos réus, em fraude à licitação, com superfaturamento de móveis adquiridos da agravante. Bloqueio de bens, porém, que deve se limitar ao valor suficiente para o ressarcimento ao erário, eis que a ação está prescrita no restante, em princípio. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227757-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante LT
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, são agravados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOSÉ NAZARENO GOMES, CARLOS
ALBERTO DE FARIA e CEQUIPEL IND. DE MÓVEIS E COM. DE EQUIPAMENTOS
GERAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227757-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14755
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227757-87.2019.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a. VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: LT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14755
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade
administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial. Reforma
parcial. Indícios de possível improbidade administrativa cometida
pelos réus (art. 17, §6o, da Lei n.o 8.429/92). Presença de fortes
indícios de que tenha havido ato de improbidade doloso cometido
pelos réus, em fraude à licitação, com superfaturamento de móveis
adquiridos da agravante. Bloqueio de bens, porém, que deve se
limitar ao valor suficiente para o ressarcimento ao erário, eis que a
ação está prescrita no restante, em princípio. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 813/814, que deferiu, em tutela provisória de urgência, o
pedido do autor MPSP para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens
dos réus.
Recorre a ré LT Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
(fls. 01/19), aduzindo, em resumo, que: (i) não há nos autos a demonstração
de ilícito e a presença de fatos causadores de atos de improbidade,
permissivos do deferimento de medida punitiva promovida pelo autor MPSP
em desfavor da empresa agravante; (ii) inexiste provas de contratações
irregulares entre os Administradores e a LT; (iii) não estão presentes os
pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens da agravante, não
havendo qualquer indício de que a agravante esteja tentando dilapidar seu
patrimônio ou fraudar o pagamento de eventual execução; (iv) a agravante é
empresa patrimonial, motivo pelo qual o bloqueio de bens obstaculiza seu
próprio objeto social. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227757-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14755
3
para que não se prossiga com a ação de improbidade, até decisão definitiva no
agravo. Ao final, que seja reformada a r. decisão.
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado.
Houve decisão liminar, de minha lavra (fls. 25/26), por
meio da qual deferi em parte a pretensão recursal, atribuindo efeito
suspensivo ao recurso, para que o bloqueio de bens fique limitado ao
ressarcimento integral do dano, que é da ordem de R$ 61.505,55 (sessenta e
um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), até
julgamento final deste agravo.
O agravado MPSP apresentou contraminuta (fls. 32/38).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute, em suma, se era o
caso de recebimento da inicial quanto à empresa agravante.
E é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso.
Com efeito, mesmo que numa análise perfunctória, há
indícios de possível improbidade administrativa envolvendo os réus, aptos a
permitir o processamento e o aprofundamento da instrução (art. 17, §6o, da
Lei n.o 8.429/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227757-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14755
4
É que, de fato, em um primeiro momento, há mesmo
fortes indícios de ter havido ato de improbidade doloso cometido pelos réus,
em fraude à licitação, com superfaturamento de móveis adquiridos da
agravante, o que, em princípio, causou prejuízo aos cofres públicos.
Tratando-se de ação para se averiguar possível fraude em
contratação, não há que se falar, ao menos em um primeiro momento, em
falta de “prova de sua efetiva participação dolosa”, como argumenta a
empresa em LT em recurso, uma vez que a expectativa em ações desse jaez é
justamente a de ocultação de condutas e documentos e não de simples
demonstração já com a inicial.
Sendo o escopo principal da ação se perquirir se a conduta
dos réus em questão foi no sentido de lesar o patrimônio público e os
princípios da Administração, não é exigível, nesse momento, que todos os
elementos comprobatórios já estejam definidos e delineados, eis que serão
objeto da instrução processual.
De qualquer modo, conforme já antecipado em decisão
liminar neste agravo, que ora fica confirmada, deve ser dado parcial
provimento ao recurso, uma vez que a indisponibilidade de bens contabilizou,
além do valor relativo ao ressarcimento integral do dano, também valores
relativos a eventual fixação de multa civil, que está, porém, prescrita, a
princípio, tendo em vista que os fatos em discussão datam de 2011 e a ação
foi proposta em 2018, após o prazo prescricional de cinco anos, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227757-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14755
5
Assim, para que a agravante não tenha seus bens
imobilizados em valor acima do suficiente para o ressarcimento, confirmo a
liminar, para que o bloqueio de bens fique limitado ao ressarcimento integral
do dano, que é da ordem de R$ 61.505,55 (sessenta e um mil, quinhentos e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), reformando, assim, a r. decisão
agravada, mantendo o recebimento da inicial, mas diminuindo o valor
bloqueado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator